Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-27.2018.8.26.0608
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que negou provimento à insurgência defensiva – Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Fundamento recursal não suscitado anteriormente – Matéria estranha ao âmbito dos embargos declaratórios – Inovação recursal - Prequestionamento do v. decisum - Embargos rejeitados.